Tribunal: TJES
Processo: 0001763-53.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001763-53.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN COUTINHO DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001763-53.2024.8.08.0048

APELANTE: RYAN COUTINHO DE SÁ

Advogados do(a) APELANTE: IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A, JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por RYAN COUTINHO DE SÁ contra a sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003) à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa. O apelante guardava e possuía 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, calibre 9mm, com numeração suprimida, 33 (trinta e três) munições, e 03 (três) buchas de "maconha", além de uma balança de precisão, R$1.182,00 em notas fracionadas e 02 (dois) aparelhos celulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da consunção é aplicável para absorver o crime de posse ilegal de arma de fogo pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a pena e o regime inicial de cumprimento devem ser alterados, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pela apreensão da arma de fogo, munições e substância entorpecente, bem como pela confissão judicial do apelante.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da prisão em flagrante foram uníssonos e coerentes, corroborando a apreensão dos materiais ilícitos na residência do apelante.

O princípio da consunção não se aplica, pois não existe nexo finalístico entre a posse da arma de fogo e o tráfico de drogas, exigindo-se vínculo teleológico entre as condutas.

O próprio apelante, em interrogatório judicial, afirmou ter adquirido a arma de fogo com o intuito de defesa pessoal, demonstrando desígnios autônomos para as condutas delitivas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o crime de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo tráfico de drogas sem comprovação de nexo finalístico entre as condutas (REsp n. 2.048.655/RS).

A pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão justifica o regime semiaberto, conforme o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, uma vez que a pena aplicada excedeu o limite de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida não é absorvida pelo crime de tráfico de drogas quando ausente o nexo finalístico entre as condutas, indicando desígnios autônomos.

É inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena aplicada supera 04 (quatro) anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal; art. 44, inciso I, do Código Penal; art. 40, IV da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.048.655/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 20/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001763-53.2024.8.08.0048

APELANTE: RYAN COUTINHO DE SÁ

Advogados do(a) APELANTE: IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A, JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RYAN COUTINHO DE SÁ em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 12146268), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 31 de julho de 2024, por volta das 06h00min, na Rua Treze, n.º 06, Bairro Maringá, Município de Serra/ES, o apelante guardava e possuía 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 9mm, modelo G2C, com numeração suprimida, 33 (trinta e três) munições, tipo ogival, calibre 9mm, marca CBC, e 03 (três) buchas da droga denominada "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, possuía 01 (uma) balança de precisão contendo resquícios de entorpecentes, R$1.192,00 (um mil cento e oitenta e dois reais) em notas fracionadas, e 02 (dois) aparelhos celulares. Consta da denúncia que policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, adentraram o imóvel e localizaram os materiais ilícitos, tendo o apelante, ao chegar ao local e ser cientificado do mandado, indicado onde estavam os itens.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.

Inconformado, o réu Ryan Coutinho de Sá interpôs Recurso de Apelação , postulando a aplicação do princípio da consunção entre o crime de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com reflexo no regime inicial de cumprimento de pena. A defesa pugna pela absorção do delito de posse ilegal de arma de uso restrito (crime meio) pelo delito de tráfico de entorpecentes (crime fim), com a aplicação da majorante prevista no artigo 40, IV da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo de dois terços (2/3). Consequentemente, requer a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas nos autos, notadamente pela apreensão da arma de fogo, munições e substância entorpecente, bem como pela confissão judicial do apelante. O contexto fático da apreensão, conforme descrito na denúncia e ratificado na sentença, demonstra que em 31 de julho de 2024, por volta das 06h00min, na Rua Treze, n.º 06, Bairro Maringá, Serra/ES, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, localizaram na residência do apelante Ryan Coutinho de Sá 01 (uma) pistola Taurus, calibre 9mm, modelo G2C, com numeração suprimida, 33 (trinta e três) munições, tipo ogival, calibre 9mm, marca CBC, e 03 (três) buchas de "maconha". Ademais, foram encontrados uma balança de precisão com resquícios de entorpecentes, R$1.192,00 em notas fracionadas e 02 (dois) aparelhos celulares, elementos típicos da atividade de narcotráfico.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da prisão em flagrante foram uníssonos e coerentes, conferindo robustez ao conjunto probatório. Conforme narrado na sentença, os policiais informaram que "ao procedermos as buscas no quarto dos fundos do imóvel (quarto usado por RYAN e sua namorada), foi possível encontrar na gaveta de uma cômoda R$ 1.192,00 (mil cento e noventa e dois reais) em notas de baixo valor tipicamente arrecadadas na venda de entorpecentes. Neste momento chegou ao imóvel o apelante RYAN, o qual ao ser indagado sobre mais materiais ilícitos que pudessem estar no interior da residência, indicou a localização de uma pistola Taurus modelo G2C cal. 9mm municiada e carregador totalmente municiado, além de mais dois carregadores com carga que totalizou 33 munições 9mm. Ainda no mesmo quarto foram encontradas 03 (três) pequenas porções de material vegetal semelhantes a maconha além de três telefones celulares e uma balança digital". A confissão do apelante em juízo, no sentido de que "ele e a família estavam passando dificuldades financeiras e resolveu se dedicar ao tráfico e que a arma de fogo era para a defesa pessoal", corrobora a posse dos materiais e a prática dos delitos.

A despeito da tese defensiva de aplicação do princípio da consunção, não se vislumbra nexo finalístico entre a posse da arma de fogo e o tráfico de drogas, o que inviabiliza a absorção de um crime pelo outro. O princípio da consunção, ou absorção, pressupõe que o crime menos grave (meio) seja fase normal de preparação ou execução do crime mais grave (fim), exigindo-se um vínculo teleológico entre as condutas. No caso vertente, o próprio apelante Ryan Coutinho de Sá, em seu interrogatório judicial, afirmou ter adquirido a arma de fogo com o intuito de defesa pessoal, mormente em razão de residir com sua genitora e irmãs. Tal declaração é determinante para afastar o alegado nexo de dependência, porquanto demonstra desígnios autônomos para as condutas delitivas. Inexiste, portanto, qualquer indício ou prova de que a arma estivesse destinada ao exercício da narcotraficância ou a assegurar o sucesso da mercancia ilícita.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que " O crime de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo tráfico de drogas sem comprovação de nexo finalístico entre as condutas." (REsp n. 2.048.655/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 20/3/2025.). Dessa forma, o fato de a arma ter sido encontrada no mesmo contexto da traficância não implica, por si só, a consunção, se não houver demonstração inequívoca de sua finalidade para o tráfico, prevalecendo o concurso material quando há desígnios autônomos, como se verificou no presente caso. Assim, a condenação autônoma pelo delito do Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o tráfico de drogas, revela-se acertada e em consonância com a orientação dos Tribunais Superiores.

Por sua vez, quanto ao pleito de alteração do cálculo da pena e do regime inicial de cumprimento, igualmente, não assiste razão à defesa. A pena definitiva imposta ao apelante foi de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Conforme preceitua o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, o regime aberto é aplicável apenas a condenados não reincidentes, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos. Superado tal patamar, como na hipótese dos autos, o regime semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena. Igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, é cabível quando a pena aplicada não for superior a 04 (quatro) anos. Tendo a pena excedido este limite, resta inviável a sua substituição.

Diante do exposto, e em harmonia com os elementos fático-probatórios coligidos e a sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo. Os fundamentos apresentados pela defesa não são aptos a infirmar as conclusões do juízo de primeiro grau. Com efeito, a prova da materialidade e da autoria dos crimes é hígida, e a ausência de nexo finalístico entre a posse da arma e o tráfico impede a aplicação do princípio da consunção, tornando legítima a condenação em concurso material.

Arrimado nas considerações ora tecidas, voto pelo
DESPROVIMENTO
da apelação criminal, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)